Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716830-98.2023.8.07.0009 RECORRENTE: JAQUELINE FERREIRA GANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO. CRITÉRIO. FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO E DO MP, PROVIDO. 1. Mantém-se a avaliação desfavorável das circunstâncias e das consequências do crime se fundamentada em dados concretos retirados do interrogatório da ré, na fase plenária, do laudo de exame de corpo de delito e das informações prestadas pela própria vítima em Juízo. 2. As circunstâncias do crime são graves e exorbitam as normais para o tipo penal se o crime de homicídio qualificado-privilegiado, na forma tentada, foi praticado com extrema violência, em plena via pública, próximo a um bar, em horário de intenso movimento, na presença de crianças, filhas da apelante. 3. As consequências do crime também exorbitam a normalidade típica, vez que a vítima teve seu pulmão perfurado e costelas quebradas com os golpes de faca, precisou passar por procedimento cirúrgico de urgência, sendo que das lesões resultaram sequelas permanentes, inclusive, cicatrizes no rosto, as quais lhe causam dificuldades para trabalhar. 4. Não cumprido o requisito temporal para a detração penal na fase do processo de conhecimento, o regime prisional deve ser fixado no fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, c/c § 3o, do Código Penal. 5. Recursos conhecidos. Apelação da Defesa desprovida. Recurso do Ministério Público, provido. A recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §§ 1o e 2°, incisos II, III e IV, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não teria sido demonstrado o grande lapso entre a provocação à vítima e o delito. Relata que a fração de diminuição pelo privilégio deveria ter sido aplicada no patamar superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso II, e 121, §§ 1o e 2°, incisos II, III e IV, ambos do CP, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Incide, ademais, a causa de diminuição (...) o que enseja a redução da pena no patamar de 1/6 a 1/3 (...). No caso, a prática do delito não ocorreu imediatamente em seguida à provação da ofendida, tendo a ré, após ter se desentendido e entrado em as vias de fato com a vítima, retornado a sua residência para buscar a arma do crime. Em razão disso, entendo que a intensidade da emoção que acometeu a ré no momento da prática do ato delitivo não foi expressiva, a justificar a aplicação da redução em fração diversa da mínima. Assim, aplico a redução na fração mínima de 1/6” (ID 64262320). Logo, para rever a conclusão a que se chegou a turma julgadora seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027